Tribunal: TJPA
Processo: 0800711-48.2023.8.14.0115
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800711-48.2023.8.14.0115

APELANTE: MIRABEAU DA PENHA VIEIRA JUNIOR

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FUNDADOS
EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E DE AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação cível que, embora tenha restabelecido a gratuidade de justiça, negou provimento ao recurso e manteve a improcedência dos embargos à execução opostos em face de execução lastreada em cédula de crédito bancário. O agravante sustenta a inadequação do julgamento monocrático e insiste na abusividade dos juros remuneratórios, na ilicitude da capitalização por ausência de pactuação expressa e na existência de dano moral indenizável. A agravada requer a manutenção integral da decisão, afirmando inexistir abusividade e defendendo a regularidade da capitalização e o descabimento de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. Há
dua
s questões em discussão: (i) saber se restou demonstrada abusividade dos juros remuneratórios pactuados na cédula de crédito bancário; (
ii
) saber se é lícita a capitalização de juros no caso concreto e se há suporte para condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. O agravo interno não demonstra desacerto jurídico na decisão impugnada, que se encontra em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça para o controle de encargos em contratos bancários.

4. A mera estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não caracteriza abusividade, exigindo-se demonstração concreta de descompasso relevante em cotejo com parâmetros de mercado, conforme Súmula 382/STJ e entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS.

5. A capitalização de juros é admitida em cédula de crédito bancário quando expressamente pactuada, nos termos do art. 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004 e da tese firmada no REsp 973.827/RS, bem como dos enunciados das Súmulas 539 e 541 do STJ.

6. Ausente reconhecimento de ilegalidade nos encargos, não se configura suporte para indenização por dano moral, que exige demonstração de ilícito e efetiva lesão a direito da personalidade, não presumida da mera controvérsia contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de abusividade dos juros remuneratórios demanda demonstração concreta e cotejo com parâmetros de mercado, não se configurando pela simples superação de 12% ao ano (Súmula 382/STJ; REsp 1.061.530/RS). 2. Em cédula de crédito bancário, é lícita a capitalização de juros quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para autorizar a cobrança da taxa efetiva anual (Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I; REsp 973.827/RS; Súmulas 539 e 541/STJ). 3. Inexistente ilicitude na cobrança dos encargos, não há falar em dano moral indenizável.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso
,

nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interpost
o

por
MIRABEAU DA PENHA VIEIRA JUNIOR
contra decisão monocrática proferida no bojo da Apelação Cível, em que figura como apelada a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT
.

Da narrativa constante das peças recursais, extrai-se que o agravante ajuizou Embargos à Execução, buscando desconstituir parcialmente título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) que embasaria demanda executiva correlata, sustentando, em síntese, práticas abusivas atribuídas à instituição financeira, especialmente
:
(a) juros remuneratórios supostamente exorbitantes e (b) capitalização de juros (anatocismo) sem pactuação expressa e clara, com invocação de normas do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz ainda, que a sentença teria revogado a gratuidade antes deferida e fixado honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 84.065,38), reputando a condenação excessivamente onerosa ao declarante hipossuficiente.

Em seguida, o ora agravante interpôs Recurso de Apelação, ao qual a Relatoria, por
decisão monocrática

(id 31251729)
ora impugnada, conheceu e, preliminarmente, restabeleceu os efeitos da gratuidade de justiça, afastando a deserção arguida em contrarrazões
.

T
odavia, no mérito, negou provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença que julgara improcedentes os embargos à execução. Consta, ainda, que a decisão monocrática consignou como pontos controvertidos apreciados:

a possibilidade de concessão da gratuidade; a alegada abusividade dos juros remuneratórios; e
eventual dano moral em razão de suposta prática abusiva.

Irresignado, o agravante manejou o presente
agravo interno
(id 31401978), em que

sustenta, em síntese, que a matéria discutida (definição de abusividade de juros no caso concreto e suficiência de indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para autorizar capitalização) não se amoldaria, segundo sua ótica, às hipóteses de julgamento monocrático, por envolver debate relevante e análise casuística, reclamando deliberação colegiada
.

Aduz que
haveria equívoco na análise dos juros remuneratórios, afirmando que
os encargos teriam ultrapassado a casa de 33% ao ano, sem adequado confronto específico com a taxa média do BACEN para a modalidade e época da contratação, defendendo a incidência dos princípios consumeristas (vulnerabilidade e boa-fé) e a vedação de desvantagem exagerada
.

Q
uanto à capitalização, defende que a compreensão de pactuação “expressa e clara” não poderia decorrer de mera dedução matemática, por violar o dever de informação (art. 6º, III, CDC), sustentando ausência de cláusula ostensiva que previsse capitalização mensal
.

N
o t
oc
ante aos danos morais, afirma que, reconhecidas as ilegalidades, a cobrança indevida configuraria ilícito e o dano seria passível de reconhecimento, pleiteando indenização de R$ 20.000,00.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar integralmente a decisão monocrática
,

com
o provimento integral da apelação para julgar procedentes os embargos à execução, com limitação dos juros à taxa média de mercado, afastamento da capitalização mensal, condenação em danos morais e inversão do ônus
d
e
sucumbência.

Em
contrarrazões
ao agravo interno (id 32159447), a cooperativa agravada pugna pela manutenção integral da decisão monocrática, ao argumento de inexistir erro na aplicação do direito. Sustenta em resumo
,
que o agravo interno reproduz, em grande medida, as razões anteriormente deduzidas na apelação
.

Aponta
que os juros remuneratórios pactuados seriam de 1,750000% a.m., inexistindo abusividade, invocando a orientação de que juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indicam abusividade (Súmula 382/STJ), e defendendo adequação aos parâmetros de mercado
.

Aduz ainda,
que a capitalização seria lícita quando pactuada, mencionando a disciplina aplicável às cédulas de crédito bancário e precedentes do STJ sobre a possibilidade de capitalização em contratos posteriores à MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada
, e,
que
s
eria incabível a condenação em danos morais, afirmando ausência de ilícito e, ainda, apontando tratar-se de tema que sequer teria sido objeto na inicial, o que caracterizaria supressão de instância. Ao final, requer o desprovimento do agravo interno.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

VOTO

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

E
xaminando-se o conteúdo da insurgência, verifica-se que a decisão monocrática se harmoniza com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto aos temas de direito bancário discutidos.

Quanto aos juros remuneratórios, a jurisprudência superior é firme em reconhecer que a estipulação contratual, por si só, não se invalida pela simples superação de patamar anual de 12%, devendo a abusividade ser aferida à luz de parâmetros objetivos e das particularidades do caso concreto.

É exatamente o que exprime,
in verbis
, o enunciado sumular invocado pela agravada:
“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
”
(Súmula 382/STJ). Mais do que isso, o próprio STJ, ao tratar da metodologia de aferição de abusividade por comparação com taxas médias de mercado, registra, de modo didático, a importância do referencial divulgado pelo Banco Central, sem, contudo, converter a média em “teto” invariável.

Conforme transcrição constante das contrarrazões, no âmbito do REsp 1.061.530/RS, assentou a Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

“(...) A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (...) ou ao triplo (...) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não
abusivos
.”

À luz dessa orientação, não basta a afirmação de que “
os juros ultrapassariam 33% ao ano
” para infirmar a validade dos encargos remuneratórios, sobretudo quando a própria moldura jurisprudencial exige cotejo objetivo com as taxas praticadas no mercado, na modalidade e período, e demonstração concreta de descompasso relevante.

No caso, a taxa indicada como pactuada na cédula é de 1,750000% a.m., e o agravante não logra evidenciar, com dados técnicos idôneos e específicos, que o encargo se situe fora de faixa aceitável em comparação com o referencial médio, nem que tenha havido imposição clandestina de condições incompatíveis com o risco da operação ou com o padrão do mercado.

Em cenário assim, e ausente prova robusta de abusividade, não se justifica a intervenção judicial para reescrever a taxa remuneratória contratada, providência que, em matéria bancária, é tratada com reconhecida cautela pelo STJ para evitar substituição indevida da política de crédito pactuada entre as partes por parâmetros abstratos.

No que tange à capitalização de juros, a insurgência também não convence. A possibilidade jurídica de pactuação da capitalização em cédula de crédito bancário encontra suporte legal específico, e, ainda, disciplina jurisprudencial consolidada acerca da necessidade de pactuação expressa e clara.

A própria Lei nº 10.931/2004, ao instituir a Cédula de Crédito Bancário e disciplinar sua estrutura, dispõe,
in verbis
, no que interessa:

Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º.
Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I -
os
juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;

II -

os
critérios de atualização monetária ou de variação cambial como permitido em lei; (...)

De igual modo, a tese firmada pela 2ª Seção do STJ em recurso representativo da controvérsia, reproduzida nas contrarrazões, é textual no ponto, ao afirmar,
in verbis
, que:

(a)
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
"; e

(b)
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012,
DJe
de 24/09/2012).

Essa mesma compreensão foi posteriormente consolidada em verbetes sumulares do STJ, que também espelham o conteúdo acima:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(Súmula 539/STJ)

“
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
”
(Súmula 541/STJ).

Com esse quadro normativo e jurisprudencial, a tese do agravante
,
no sentido de que seria inviável reconhecer pactuação expressa mediante a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, por suposta afronta ao dever de informação
,
não se sustenta diante do entendimento consolidado do STJ, que expressamente admite esse critério como suficiente para autorizar a cobrança da taxa efetiva anual contratada, desde que conste no instrumento.

Assim, ausente demonstração de que o contrato não contemple os elementos exigidos pelo padrão jurisprudencial (ou de que haja vício de consentimento ou de informação comprovado), não se vislumbra ilegalidade apta a afastar a capitalização nos termos em que foi reconhecida na decisão monocrática.

Por fim, quanto ao pleito indenizatório por danos morais, igualmente não se identifica base jurídica concreta para reforma.

A pretensão reparatória, em relações bancárias, exige demonstração de ilícito e de efetiva lesão a direito da personalidade, não se presumindo automaticamente do simples inadimplemento contratual ou de discussão sobre encargos, sobretudo quando, como aqui, não se reconhece abusividade apta a desconstituir a higidez da contratação.

Ademais, na própria linha argumentativa da agravada, a postulação indenizatória aparece agregada à tese de abusividade de juros e capitalização; não reconhecida a ilicitude dos encargos sob os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, fica esvaziado o suporte para a indenização pretendida.

Diante desse contexto, não se verificando desacerto jurídico nos fundamentos da decisão monocrática impugnada, voto por negar provimento ao agravo interno, mantendo-se
incólume
o entendimento ali firmado.

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a Decisão Monocrática objurgada, nos termos do voto alhures.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

Belém, 14/04/2026